Tribunal: TJMT
Processo: 1009283-57.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1009283-57.2017.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (REQUERENTE), Câmara Municipal de General Carneiro (REQUERIDO), Município de General Carneiro (REQUERIDO), SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICO E INSTITUCIONAL (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (REQUERIDO), GENERAL CARNEIRO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.051.477/0001-73 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), GENERAL CARNEIRO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.051.477/0001-73 (INTERESSADO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GENERAL CARNEIRO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.051.477/0001-73 (REU), LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, POR UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA FUNÇÕES REGULARES E PERMANENTES DA ADMINISTRAÇÃO – OFENSA AO ARTIGO 129, II e VI, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DO CONCURSO PÚBLICO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

“São materialmente inconstitucionais normas municipais que autorizam a
contratação

temporária
de servidores para o desempenho de atividades de natureza regular e permanente, em ofensa ao artigo 129, incisos II e VI, da Constituição Estadual, eis que não caracterizado excepcional interesse público
.” (TJMT, N.U 1006721-75.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL, julgado em 11/07/2019)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1009283-57.2017.8.11.0000

AUTOR:
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO:

MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO e CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

RELATÓRIO
:

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE apresentada pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO postulando pela declaração de inconstitucionalidade das Leis Municipais n. 846/2017, n. 849/2017, n. 851/2017, n. 855/2017, n. 857/2017, n. 861/2017 e n. 863/2017, todas do Município de General Carneiro, que tratam de contratação temporária, em caráter excepcional para diversos cargos junto aos Departamentos de Saúde, Viação e Obras, Serviços Urbanos, Assistência Social, Administração e Finanças e Departamento de Educação.

Alega que “
os cargos criados com os aludidos diplomas não demonstram, de forma alguma, a urgência e a excepcionalidade justificadoras da contratação por tempo determinado, sem concurso público
.”

Assevera que “
mesmo se tratando dos cargos específicos, de atividade fim das(os) várias(os) Secretarias/Departamentos Municipais, não podem tais leis simplesmente renegar a regra constitucional do concurso público, autorizando contratações temporárias para atividades cotidianas da administração pública
.”

Afirma que “
dado o flagrante vício material dessas questionáveis leis municipais, é perfeitamente possível reconhecer a sua inconstitucionalidade, uma vez que elas alargam, excessivamente e de maneira desarrazoada, a exceção prevista pelo inciso VI, violando igualmente, o inciso II, ambos do art. 129 da Constituição do Estado de Mato Grosso
.”

Com base nesses argumentos, requereu, cautelarmente, a suspensão da eficácia das leis municipais atacado e, no mérito, a declaração de suas inconstitucionalidades, por ofensa ao contido no art. 129, II e VI, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Determinada a intimação dos Requeridos, a Câmara Municipal de General Carneiro prestou informações no Id. 1565816, alegando, em suma, que não há qualquer inconstitucionalidade nas leis impugnadas, visto que inseridas dentro da competência legislativa do Município, bem como a impossibilidade jurídica do pedido, por demandar análise de matéria de fatos e provas, e perda do objeto da ação por se tratar de leis temporárias que já exauriram seus efeitos concretos.

Por outro lado, o Município de General Carneiro quedou-se inerte, consoante certidão de Id. 1575164.

Determinada a remessa dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para que o polo ativo da presente ação fosse retificado, o Procurador-Geral de Justiça em exercício compareceu aos autos, ratificando em todos os seus termos a petição inicial subscrita pelo Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Adjunto em Substituição (Id. 6966533).

Acolhendo requerimento formulado pela Procuradoria Geral de Justiça no Id. 10974955 no intuito de verificar eventual perda de objeto da ação, foram requisitadas novas informações à Câmara e ao Município de General Carneiro acerca da vigência das leis ora combatidas e de eventual realização de concurso público que atenda às necessidades nelas versadas, todavia, apesar de devidamente intimados, quedaram-se os Requeridos inertes, consoante certidão de Id. 27950950.

Por derradeiro, no parecer de Id. 42888970, a Procuradoria Geral de Justiça opina por nova provocação da Câmara e do Município de General Carneiro-MT para que apresentem informações sobre todas as leis questionadas ou, caso se entenda pela desnecessidade de nova intimação, pela procedência da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2021.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021